Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-88.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012037-88.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Descontos Indevidos, Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO - CPF: 728.663.141-15 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), DOUGLAS VINICIUS LIMA MESQUITA - CPF: 062.721.511-44 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1012037-88.2023.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE
:
CARLOS CÉSAR ACHAVAL RIVERO.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO APÓS APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TETO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de restituição de valores retidos a título de imposto de renda.

O recorrente alega que o município utilizou a remuneração bruta como base de cálculo, sem observar o redutor do teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Instituto Municipal de Previdência possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se a base de cálculo do imposto de renda do servidor deve ser o valor integral da remuneração ou apenas o valor remanescente após a aplicação do redutor do teto constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Instituto de Previdência municipal não detém legitimidade passiva, pois sua competência se restringe a prestações previdenciárias, sem ingerência na retenção ou restituição do imposto de renda, de responsabilidade do ente federado.

O STF, no julgamento do RE 675978 (Tema 639 da repercussão geral), fixa a tese de que, subtraído o valor que excede o teto constitucional, obtém-se a base de cálculo para o imposto de renda e a contribuição previdenciária.

A incidência do imposto de renda sobre valores que não podem ser percebidos pelo servidor, em virtude da limitação constitucional, viola a própria lógica da tributação, pois não se pode exigir tributo sobre quantia inexigível.

Os documentos dos autos demonstram que o município calculou o imposto de renda sobre a remuneração bruta em períodos específicos, desconsiderando o redutor constitucional, o que configura cobrança indevida.

O direito à restituição está limitado ao período não atingido pela prescrição quinquenal, com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Instituto Municipal de Previdência não possui legitimidade passiva em ações que discutem a retenção e restituição de imposto de renda, por não integrar suas atribuições legais.

A base de cálculo do imposto de renda de servidor público deve ser a remuneração após a aplicação do redutor do teto constitucional.

É indevida a tributação sobre valores que o servidor não pode perceber por força do teto constitucional, impondo-se a restituição dos descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/2009; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 675978, Tema 639, Repercussão Geral; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 267067271), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito tributário.

O processo teve origem em ação na qual o recorrente, servidor público municipal, ocupante do cargo de médico, alegou que no período de julho/2018 a abril/2019 e no mês de novembro/2019, o município de Tangará da Serra utilizou o valor total de sua remuneração como base de cálculo do imposto de renda, quando deveria ter observado o teto remuneratório constitucional.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao interpretar o Tema 639 do Supremo Tribunal Federal (STF), argumentando que a decisão determina que a base de cálculo para o imposto de renda deve ser o valor da remuneração após a aplicação do redutor do teto constitucional, e não o valor bruto total.

Dessa forma, alega que o juízo de primeiro grau aplicou entendimento contrário à tese fixada pelo STF.

Em contrarrazões (ID 267067291), o município de Tangará da Serra alega, preliminarmente, fala de interesse de agir, tendo em vista a aplicação do redutor remuneratório antes da inserção do imposto de renda.

No mérito, sustenta a legalidade do desconto do imposto de renda, conforme disposto nas Leis Complementares no 006/1994 e 153/2011. Assim, requer o desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença recorrida.

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Tangará da Serra, em suas contrarrazões (ID 267067294), alega, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade; o recolhimento do preparo recursal e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo recorrido, verifica-se que há efetiva pretensão resistida, uma vez que o recorrente demonstrou, por meio dos holerites juntados aos autos, que o imposto de renda foi calculado sobre o valor total de sua remuneração, e não sobre o valor após a aplicação do redutor do teto constitucional.
Rejeito, portanto, a preliminar
.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão recorrida.

Com relação ao recolhimento do preparo, observa-se que o recorrente realizou o pagamento (ID 310027388), não subsistindo pendências a esse respeito.

Por fim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Tangará da Serra.

Com efeito, a pretensão do autor refere-se à restituição de valores retidos a título de imposto de renda sobre verbas que excederam o teto constitucional, matéria que não se insere nas atribuições da autarquia previdenciária municipal.

Conforme se depreende da Lei Complementar no 153/2011, que instituiu o regime de Previdência Social do município, o SERRAPREV tem por finalidade assegurar aos seus segurados e dependentes prestações de natureza previdenciária, não possuindo qualquer ingerência sobre a retenção, arrecadação ou restituição do imposto de renda, que constitui tributo de competência da União, sendo o município responsável apenas pela retenção na fonte.

Ademais, o próprio autor reconheceu expressamente tal ilegitimidade em sua impugnação à contestação.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, a questão central consiste em definir se o imposto de renda deve incidir sobre o valor total da remuneração do servidor (valor bruto) ou se deve incidir apenas sobre o valor após a aplicação do redutor do teto constitucional.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 675978, com repercussão geral reconhecida (Tema 639), fixou a seguinte tese: "
Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, tem-se o valor que vale como base para o Imposto de Renda e para a contribuição previdenciária
".

Da leitura atenta da tese fixada pelo STF, depreende-se que
a base de cálculo para a incidência do imposto de renda deve ser o valor da remuneração após a aplicação do redutor do teto constitucional
. Ou seja,
primeiro deve-se aplicar o redutor do teto constitucional, para depois calcular o imposto de renda sobre o valor resultante
.

Portanto, o entendimento firmado é no sentido de que
o Estado não pode exigir tributo sobre valor que não pode pagar ao servidor em razão do teto constitucional
.

Dessa forma, se o servidor não pode receber determinado valor por força do teto constitucional, não faz sentido que esse mesmo valor seja considerado para fins de tributação.

No caso concreto, analisando os holerites juntados aos autos, verifica-se que no período de julho/2018 a abril/2019 e no mês de novembro/2019, o município de Tangará da Serra utilizou como base de cálculo para o imposto de renda o valor total da remuneração do recorrente, sem considerar o redutor do teto constitucional.

Assim, considerando a tese fixada pelo STF no Tema 639 e a análise dos documentos juntados aos autos, vê-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que o imposto de renda deveria ter incidido apenas sobre o valor da remuneração após a aplicação do redutor do teto constitucional.

Ressalta-se que a sentença recorrida interpretou de forma equivocada a tese fixada pelo STF, ao entender que "
não há ilegalidade da incidência de impostos antes do redutor constitucional
", quando, na verdade, o STF fixou entendimento justamente no sentido contrário.

Quanto ao valor a ser restituído,
o recorrente deverá apresentar memória de cálculo
referente ao período de
agosto
/2018 a abril/2019 e ao mês de novembro/2019
,
considerando a prescrição quinquenal
, conforme dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, haja vista que
a ação foi distribuída no dia
08/08/2023
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o município de Tangará da Serra a restituir ao recorrente os valores referentes à retenção de imposto de renda recolhidos indevidamente sobre a remuneração que excedeu o limite do teto constitucional,
no período não prescrito de 08/08/2018 a abril/2019 e no mês de novembro/2019
, devidamente atualizados desde a data do recolhimento até a efetiva restituição,
mantendo a sentença recorrida quanto à extinção do processo sem resolução de mérito com relação ao Serraprev
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Deve ser observado o teto legal dos juizados.

Por fim, os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir da data do recolhimento indevido, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025